Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-84.2023.8.11.0088
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000908-84.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MADCAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.564.330/0001-75 (APELANTE), DIONE ALEX CAMPOS - CPF: 011.875.411-41 (APELANTE), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO), JULIANO JACOB DE LARA GNOATTO - CPF: 061.228.311-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADCAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 18.564.330/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS EM SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE AMBIENTAL (SISFLORA). CRÉDITOS VIRTUAIS DE MADEIRA SEM LASTRO FÍSICO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. DOCUMENTOS ELABORADOS POR AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO REGULAR DAS FUNÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.

CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INSERÇÃO DO DADO FALSO.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E POR FALHA DO SISTEMA.
NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE ESTOQUE FÍSICO E SALDO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR PELA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES. IRRELEVÂNCIA DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistente na inserção de informações falsas no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), mediante lançamento de créditos de madeira inexistentes.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a materialidade delitiva restou comprovada, diante da ausência de juntada de guias florestais supostamente falsificadas; (II) verificar se a conduta é atípica por ausência de dolo específico; (III) analisar se a possibilidade de conferência posterior pelo órgão ambiental afasta a tipicidade por ausência de potencialidade lesiva; (IV) aferir se há prova suficiente de autoria.

III. Razões de decidir:

3.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Infração e pelo Relatório de Fiscalização ambiental, os quais evidenciaram divergência relevante entre o saldo de créditos de madeira registrado no SISFLORA e o estoque físico existente no pátio da empresa, apurada mediante auditoria do sistema e vistoria
in loco
.

4.
A prova técnica produzida por agentes ambientais, no exercício regular de suas atribuições, goza de presunção de legitimidade e foi confirmada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não tendo a Defesa apresentado elemento idôneo apto a infirmar as conclusões da fiscalização.

5.
O apelante, na condição de sócio administrador, detinha a responsabilidade pela gestão do estoque e pela inserção das informações no sistema oficial, evidenciando-se o dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao manter saldo fictício apto a conferir aparência de regularidade às operações.

6.
O crime previsto no art. 299 do Código Penal é formal, consumando-se no momento da inserção ou manutenção da informação inverídica em sistema oficial, sendo
irrelevante a posterior regularização administrativa ou eventual conferência pelo órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
A materialidade do crime de falsidade ideológica consistente na inserção de dados inverídicos no SISFLORA pode ser comprovada por auto de infração e relatório de fiscalização que atestem divergência entre saldo eletrônico e estoque físico, apurada por auditoria e vistoria técnica.

“A divergência relevante entre estoque físico e saldo eletrônico, constatada por auditoria e vistoria técnica, evidencia o dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.”

“O crime do art. 299 do Código Penal é formal e se consuma no momento da inserção do dado falso em sistema oficial, sendo irrelevante posterior regularização administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 299; CPP, art. 593, I; CP, art. 107; CP, art. 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

(TJMT - 0001991-60.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022);

(N.U 0000392-81.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA
HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
DIONE ALEX CAMPOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para conden
á-lo pela prática do delito previsto no art. 299 do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por 02 (duas)
restritivas de direitos, consis
tentes na prestação de serviços à comunidade e o pagamento de 10 (dez) dias
-
multa, no piso m
ínimo.

Em suas razões recursais, a Defesa
pugnou pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese: I) ausência de materialidade delitiva; II) atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; III) atipicidade da conduta pelo fato de a declara
ção estar sujeita a verificação posterior pelo órgão competente ambiental
, o que afastaria a potencialidade lesiva do ato; IV) insuficiência de provas de autoria. (ID n.
336191851).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 342610370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Fania Amorim
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 344668390), sintetizando
com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE AMBIENTAL (SISFLORA) – ART. 299 DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – AUTORIA DEMONSTRADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO E PELA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES – DOLO EVIDENCIADO – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INSERÇÃO DO DADO FALSO – IRRELEVÂNCIA DE POSTERIOR CONFERÊNCIA ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n. 331236898
):

“No dia 11 de julho de 2022, no âmbito da operação MARAVALHA-MT II, foi realizada vistoria na empresa MADCAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no qual o denunciado DIONE ALEX CAMPOS, agindo com consciência e vontade, apresentou, em sistema oficial de controle, informação falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Com efeito, foram apresentadas informações ambientais falsas em sistema oficial de controle (SISFLORA), consistente no saldo de 334,77 metros cúbicos de crédito, sendo 61,96 m3 de madeira serrada e 272,81 m3 de madeira em tora, inexistente de fato.

Consoante narrado acima, quando da fiscalização pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA na empresa MADCAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi constatado que os denunciados inseriram no SISTEMA SISFLORA o saldo de 334,77 metros cúbicos de crédito no total, sendo 61,96 m3 de madeira serrada e 272,81 m3 de madeira em tora, créditos esses fraudulentos, vez que não existiam.

ANTE EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MADCAMPOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e DIONE ALEX CAMPOS como incurso nas penas do artigo 299 do Código Penal, motivo pelo qual requer, recebida e autuada esta, seja os denunciados citados, instalando-se o devido processo legal, bem como sejam notificadas as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem oportunamente à audiência de inquirição, culminando com a prolação de sentença condenatória.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime descrito na peça acusatória.

De proêmio, a Defesa sustentou a ausência de materialidade delitiva ao argumento de que não foram juntadas aos autos as guias florestais supostamente falsificadas
ou outro documento florestal adulterado ou falsificado.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que a tese não se sustenta.

O crime atribuído ao apelante
consiste

na inserção de informações falsas no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA)
,
sendo certo que a conduta se aperfeiçoa no exato momento em que o dado inverídico é lançado no bando de dados público.
A eventual emissão de guia florestal constitui mero desdobramento da informação previamente inserida no sistema, não representando elemento indispensável à comprovação da materialidade.

Assim, tratando-se de falsidade ideológica praticada em ambiente digital, a demonstração do crime não depende da apresentação de documento
das guias florestais ou outro documento florestal adulterado ou falsificado
, mas da
verificação técnica de que o sistema foi abastecido com informações dissociadas da realidade, o que pode ser comprovado por relatórios de fiscalização, autos de infração e demais documentos técnicos elaborados pela autoridade competente.

No caso concreto, a materialidade encontra-se suficientemente demonstrada pelo Auto de Infração
KC8XRVI4 (ID n.
331236899 - pág. 02) e pelo Relatório de Fiscalização
X02L9T4 (ID n. 331236899 - pág. 03/09),
bem como, pela manifestação téc
nica produzida no âmbito da fiscalização ambiental, os quais detalham a divergência entre o saldo de créditos de madeira registrado no SISFLORA e a inexistência de estoque físico correspondente.

A auditoria realizada no sistema, aliada à vistoria
in loco
, revelou a existência de créditos
“virtuais”
sem respaldo fático, evidenciando a inserção de dados inverídicos no sistema oficial. Os documentos foram confeccionados por agentes públicos no exercício regular de suas atribuições e, portanto, gozam de presunção de legitimidade, não tendo a Defesa apresentado prova idônea capaz de afastar suas conclusões.

Outrossim, a prova oral colhida em juízo confirmou as irregularidades detectadas na fiscalização, reforçando a consistência do conjunto probatório ao demonstrar a incompatibilidade entre os registros eletrônicos e a realidade física constatada na empresa vinculada ao apelante.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte consignou que os documentos elaborados por agentes ambientais, no exercício regular de suas atribuições, são suficientes para comprovar a materialidade do delito pre
visto no art. 299 do Código Penal, especialmente quando evidenciam, de maneira fundamentada, a inserção de informações falsas em sistema oficial de
contole
ambiental. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – 1) PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA - DELITO DO ART. 46, DA LEI N. 9.605/98 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS APELANTES – 2) MÉRITO – ART. 299, CP - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INFORMAÇÕES FALSAS INSERIDAS NO SISTEMA SISFLORA – CRÉDITOS DE MADEIRAS INEXISTENTES E GUIA FLORESTAIS IRREGULARES – PROVAS ROBUSTAS – LAUDO PERICIAL DA MADEIRA – PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIRMAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO MANTIDA - 3) DE OFÍCIO – CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – ERRO MATERIAL – REAJUSTE - 4) CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO FRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REPETIÇÃO DA CONDUTA POR VÁRIAS VEZES EM PERÍODO DE 1 ANO – PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL E DE OFÍCIO REAJUSTE DA PENA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA DIANTE DE ERRO MATERIAL. A DECISÃO É DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Restando o proprietário da empresa, condenado à pena privativa de liberdade e, ao final, verificando-se o lapso prescricional, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa. Para a penalidade imposta à pessoa jurídica, na ausência de previsão legal para a prescrição na Lei de Crimes Ambientais, aplica-se o prazo prescricional bienal do art. 114 do CP, relativo à pena de multa. Interpretação diversa configuraria analogia in malam partem.

2. Impossível o pedido de absolvição se, nos autos, existem elementos de provas capazes de demostrar que o apelante inseriu informações falsas no Sistema
Sisflora
, com a finalidade de dar aparência de legalidade às fraudes que vinha praticando há mais de um ano.
No mais, a falta de perícia técnica para aferição do volume da madeira apreendida em nada descaracteriza o delito do art. 299, CPP, eis que as falsas informações em documentos e no Sistema
Sisflora
, foram comprovadas através de estudos técnicos formulados por agentes ambientais do IBAMA (vistorias, constatação de Guias Florestais irregulares) sendo, pois, tais documentos, suficientes para apontar a materialidade dos crimes ambientais.

3 – Constatada a ocorrência de erro material no cálculo da pena, impõe-se a sua retificação.

4 - A fração de aumento de 1⁄2 referente à continuidade delitiva mostra-se proporcional e até mesmo benevolente, considerando-se que as condutas do apelante se repetiram por várias e sucessivas vezes ao longo de mais de 1 ano, chamando, inclusive, a atenção do IBAMA diante do elevado número de movimentações falsas no sistema
Sisflora
.

(TJMT - 0001991-60.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022) (negritei)

Desse modo, não se trata de inexistência de prova material, mas de prova técnica idônea que
demonstra
a inserção de dado inverídico em sistema oficial de controle ambiental, circunstância bastante para com
provar a materialidade delitiva.

No que se refere
à alegada ausência de dolo específico e à tentativa defensiva de afastar a autoria,
o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se coeso e suficiente para manter a condenação.

Como já exposto, o delito do art. 299 do Código Penal exige a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que, no contexto ambiental, traduz-se na manipulação do sistema oficial de controle (SISFLORA) para simular regularidade de estoque ou movimentação de produtos florestais.

O Apelante Dione Alex Campos, ao ser ouvido em Juízo, negou a prática delitiva, atribuindo a divergência constatada no SISFLORA a
supostas falhas
no sistema antigo, especialmente relacionados ao Coeficiente de Rendimento Volumétrico (CRV). Sustentou que determinadas espécies de m
adeira possuíam rendimento superior ao índice médio fixado pela SEMA, o que geraria diferenças entre o estoque físico e o saldo virtual. Alegou, ainda, que a divergência estaria dentro d
a margem de 10% (dez por cento) admitida pela legislação e que teria solicitado autorização do IBAMA para excluir eventual saldo remanescente
, afirmando existir conflito de entendimento entre SEMA E IBAMA. Vejamos o que foi dito em audiência:

“(...) Juíza:
Essa acusação é verdadeira?
Dione
:
É que assim, é falsa, pois o sistema SISFLORA antigo era muito falho. Tanto é que sempre houve uma briga entre
IBAMA
e SEMA
p
or isso
. A
ntes eu usava uma transformação como,
é,
cerrou 20 m, eu pegava 20 m e cerrado e transformava. Já hoje no sistema novo não acontece isso. Por isso que eu acho que teve uma briga entre o IBAM
A
, tudo para mudar
,
a SEMA

mudar esse sistema. Hoje eu transformo a tora. Então sempre houve essa divergência. Até eu acho que deve estar no processo um CRV. O CRV é um índice de transformação que a SEMA criou. Eu trabalho várias espécies de madeiras que sempre vai ser falho, vai dar essa falsidade. Porque eu tenho um exemplo, uma garapeira, ela me rende 60%, mas quando a SEMA faz esse levantamento CRV, ele pegou cinco, sete essência, criou uma média que na média da SEMA rende só 44%. Então sempre vai ter essa divergência antes naquele sistema antigo, porque quê madeiras que rendia 60%, mas pelo sistema do SISFLORA só rendia 44%. Então faltaria documento. Já as outra
s,

é,
rende 30% sobraria
(inaudível)
. Então sempre foi bem falho esse sistema antigo. Tanto é que teve uma briga bem grande.
N
ós empresas ficamos parado acho quase 60 dias
para a
implementação desse
SISF
LORA
2.0 que hoje usa para transformação já não
existindo
e
ssa
falha é igual quando o
os agentes do IBAMA falou
daquela operação de venda de crédito. Eu sou uma empresa, eu só posso vender madeiras para empresas
apitas
liberadas pelo IBAMA, pela SEMA. Eu não consigo vender
, é, para Doutora Barbara m
adeira,
(inaudível)
, porque é tudo via
sistema
. Faço nada sem ser liberado pela
SEMA e pelo IBAMA
.
(...)
Não, eu acho que de momento não, porque acho que ficou bem confuso assim, porque ne
m o
IBAMA foi no nosso pátio. Eles simplesmente acharam que nós estávamos
i
legal
, foram lá e bloquearam.
(...)
Defesa:
Dione
, a respeito dessa divergência constatada, o a Gente,
foi
no local?

Dione:
Não, não foi. Fui eu mesmo que fiz. E assim,
é
,
a SEMA fala que
eu posso jogar fora sem autorização do IBAMA. Já o IBAMA não. Daí eu fiz autorização
pro
IBAMA para jogar fora esse saldo para não ter essa
,
é,
se enquadrar em venda de saldo virtual. Daí o IBAM
A
autorizou, fiz a exclusão e mandei a eles no processo que eu tinha montado entre eles lá, que tem um outro sistema. Ah, de a partir do momento que eles autorizaram excluir.

Nós temos um uma briga entre
SEMA e IBAMA, u
m fala uma coisa, a outra fala outra. Agora acredito que o sistema novo isso mude
.
Defesa:
Tá
.

É
,
Dione
, foram verificados mais ou menos 300
,
300 e
poucos m3
, alguns de cerrado, de tória e algumas
essências
, né? Aí são várias essências e aí acaba só somando e dá esse valor.
Dione:
É
num volume alto, né
.

(inaudível)
nos 10% que é permitido erro, por isso não me bloquear.

Defesa:
É
,
Dione
, pode repetir porque
tá
cortando um pouco.
(...)
Dione:

É
, como volume alto de
tora
, eu não fui bloqueado devido isso, porque entraria nos 10% que é permitido por lei. Só que eles montam tudo essa divergência para entrar em briga judicial.

Eu estava dentro dos 10%, daí a empresa não foi bloque
a
da por isso também.

Defesa:
Então,
Dione
, deixa eu ver se eu entendi. Esses 300 m3 vale menos de 10% da empresa. A empresa
(inaudível).
Dione:
Menos de 10, da movimentação do ano que eu tive, e
u acho que acreditar no processo deve ter esse saldo colocado lá que vai verificar que
tava
dentro da margem.

Defesa:
Você sabe mais ou menos dizer como que a
, é,
a quantidade de madeira que a empresa movimenta?

Dione:
Varia muito
. Eu tenho um movimento, vamos dizer assim, nesse ano de 15
mil cúbicos de tora
, só que esses 15 durante uma safra, porque nosso ano assim são safras. Eu começo em junho e acaba em dezembro, então acumula uns 15.000 cúbicos, só que eu já tenho um pouco de estoque antigo, daí vai juntando, vamos ver aí uns
20.000 cúbicos
anual de movimentação. Então
é
um movimento alto que não entraria nem entraria os 10%, né
.
É bem alto. Já o ano passado movimentou menos. É. É muito variado isso,
depende
muito
do ano de como estão
as coisas.

Defesa:
E agora o novo sistema se explora e porque alterou o sistema, né? E agora
tá
melhor. Teve
.
Dione:
É
, ele complicou mais, mas é melhor porque hoje a gente usa a tora, né
.
Eu só dou baixo naquela tora. Veio uma tora, vem um código. Hoje é assim, se
o
fiscal do IBAMA chegar, ele tem um
Q
R
code
lá, o
QR
code
, ele vai ler pelo celular, vai mostrar aonde estava aquela tora, a hora que ela cortou e tudo, porque
n
ós no setor madeireiros, como
tidos
como b
andido
, tá tentando deixar bem claro isso, que não é essa realidade que eles colocam pra gente, essa complicação,
porque
, simplesmente
, ah, você fez errado, mas lá eles não chega no seu
p
atio
, conversa, ensina, orienta, ele simplesmente manda fazer. Então, com esse número eu já o quê
,

e
u dou baixa na tora, eu serrei aquela tora, ela some. A tora já está lançada dentro do sistema
SISFLORA,

já tem um número da tora. Tanto é que hoje nós usamos é esse todo dia
, n
o
final do dia, uma pessoa do pátio vai lá, leva tudo que cerrou, a gente vai dar individual tora por tora,

daí
muda
pro
cerrado daí, né
. (...)”

Contudo, tal justificativa não encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

Os depoimentos dos agentes ambientais foram firmes e convergentes ao demonstrar que a irregularidade apurada não se limitava a simples oscilação decorrente de rendimento volumétrico, mas consistia em inconsistência material
entre o estoque físico e os créditos registrados no sistema oficial.

A testemunha
Paulo Rodrigues Contente
esclareceu que, na fase de verificação para eventual desembargo da empresa, foi realizada conferência entre o romaneio físico apresentado e os dados constantes no SIS
FLORA, sendo constatada divergência que ensejou autuação por informação falsa e por depósito irregular. Confirmou que a fiscalização consistiu justamente na confrontação entre o
que existia no pátio e o que estava lançado no sistema, evidenciando discrepância relevante. Confira-se:

(...) Promotor:
Essa apuração
se deu dentro da operação Maravalha, o senhor se recorda?
Paulo:
Então, na época eu só era o
chefe
da unidade técnica de Juína, né. A operação em si eu não participei, eu só participei na decisão do desembargo das empresas, né, de várias empresas depois da operação, né.
Promotor:
O senhor não chegou a ir então na
empresa para ver se realmente foi inserido os dados falsos, se tinha essa?
Paulo:
Não, nessa questão aí o processo já chegou no final para mim da operação depois que já tinha feito todas as atuações, os embargos e aí a empresa entrou como pedido de, é, desembargo, né, e de desbloqueio. Aí a gente faz a manifestação, o procedimento para verificar se pode ou não

desembargar, né
.
Aí nessa época eu lembro de ter ido no final já, né, para desembargar.

Promotor:
Sabe quem é que teria participado, ido na empresa para verificar a se inserção de dados falsa ou não?

Paulo:
Olha, foi uma operação que foi feito por Cuiabá, né, que eu que eu lembro que o Alan na época era o nosso chefe da
(inaudível)
e
não
lembro se o
Edevar
participou, mas eu lembro que o Gustavo
tava
junto, né
.
Gustavo é para ser ouvido também, né?

Promotor:
Sim.
Gustavo Pinheiro.
Paulo:
É o Gustavo, eu lembro que o Gustavo
tava
junto, o
Ed
e
var

tava
também participando, o Alan eu lembro desses três basicamente, né
. (...)
Defesa:
Você sabe me informar quando você foi para verificar a questão
.
Você informou que foi a empresa no final da operação para verificar se poderia dar continuidade às atividades da empresa, certo?

Paulo:
Sim.

Defesa:
E nessa constatou que a empresa estava fazendo uma venda comercialização de créditos para outras empresas?

Paulo:
Não, né
.
Na época que a gente foi, a gente foi só conferir o saldo, né
.
Que ela foi, é, tipo, notificada, ajustar os saldos e a gente foi conferir o
Romanei
em pátio e para ver se
tava
batendo, né
.
O que
tava
no pátio
, o que

tava
no sistema. Aí a gente a gente fez a autuação
,

é
, que
tava
na manifestação lá do Alan, que era para autuar informação falsa e por ter depósito
.
Gerou duas atuações no processo deles e depois que foi feita essas atuações é que a gente desembargou.

Defesa:

E foi depois a empresa regularizou?

Paulo:
Sim, depois disso ela regularizou.
(...)
Paulo:
Só, só um momento assim, né
,

a
té onde eu lembro, né
.
Até 2022. Depois eu saí de lá, eu
não
sei como é
que
t
á
hoje.
(...)”

A testemunha
Allan
Valezi
Jordani
,
relatou em Juízo que,
no âmbito da fiscalização, foram identificadas empresas com intensa movimentação virtual de créditos madeireiros sem correspondente lastro físico, e que a empresa vinculada ao apelante figurava como origem de créditos que transitavam no sistema sem que houvesse madeira compatível com os registros eletrônicos. Ao tratar especificamente do saldo de 334,77 m3, confirmou a inexistência de estoque físico correspondente, ressaltando a incompatibilidade entre os dados lançados e a realidade apurada. Assim declarou:

“(...) Promotor:
O senhor se recorda dessa ocorrência?
Allan:
Sim, me recordo da operação excelência.
Promotor:
Pode contar
pra
gente o que o senhor se recorda, por favor.
Allan:
É
, foram identificadas algumas empresas madeireiras
, é,
fantasmas que que tinham no sistema de controle de produtos florestais uma intensa movimentação
,
é
,
de créditos madeireiros, né
.
Ah, e isso motivou a operação que foi
,

é
,
composta
de vistoria em campo e depois análise de dados do sistema de controle. Ah, essas empresas elas não
, é,
existiam de fato, né
.
Não tinham
, é,
madeira nem indícios de funcionamento, não tinham funcionários, eram geralmente galpões e pátios abandonados. E elas recebiam

muito
crédito madeireiro, né
.
Recebiam e enviavam. Ah, e o que a gente identificou é que esses créditos, ah, eles percorriam rotas consideradas inviáveis economicamente, né
.
Promotor:
É,
Senhor Allan
, só uma coisa, é porque assim, em relação é
essa empresas
tem dois autos de infração.

Um é de apresentar informações falsas no sistema de controle referente ao saldo de 334,77 m3 de crédito e outra de envio de crédito para outra empresa.

Essa
Ação Penal
tá
sendo
, é,
referente ao apresentar informações falsas no sistema de controle referente ao saldo de 334,77 m3 de crédito na empresa.
(...)
Allan:
Então o que a gente constatou é que a
MADCAMPOS
era uma das
origens do crédito que é que é chegava na empresa fantasma, né
.
E essa empresa fantasma depois
, é,
enviava para outro canto. Mas o que a gente identificou foi isso, que o crédito veio da MAD
CAMPOS
.

Promotor:
Mas sabe se dentro
,
na empresa, no local tinha
essa quantidade
de madeira que eles relatavam ter
,
334,77 m
3
?
Allan:
O que a gente sabe é que na empresa Fantasma não chegou nenhuma madeira, né
.
Então o que

é e que
esse crédito recebido
pela empresa fantasma era enviado para outra rota que economicamente seria inviável.
Isso somado a outros fatores ali,
é,
a gente chegou à conclusão que não tinha madeira, mas só o crédito virtual
.
Promotor:
Que er
a
incompatível então com
que a (inaudível)?
Allan:
E
xatamente.
(...)
Defesa:
É
,
não.

E
xcelência sem
perguntas. A

testemunha fazendo relação com um fato que não
tá

relacionado com
o processo,
tá
fazendo só
a
uma outra atuação.
(...)”

Por sua vez, a testemunha
Gustavo Pinheiro Rego
explicou detalhadamente a sistemática do controle ambiental, esclarecendo que crédito e madeira devem necessariamente caminhar juntos, pois a movimentação no SISFLORA pressupõe circulação física do produto. Destacou que transações apenas virtuais, sem lastro material, caracterizam irregularidade, uma vez que o sistema foi concebido para garantir rastreabilidade e controle efetivo da cadeia produtiva.

“
(...) Promotor:

Isso teria sido apurado na operação Maravalha, senhor se recorda

dessa ocorrência
?
Gustavo:
Recordo sim.

Promotor:
Pode falar
pra
gente o que o senhor se recorda, por favor.

Gustavo:
Operação Maravalha, ela foi feita com base no relatório de inteligência do IBAMA, né, que levantaram algumas empresas que foram
feito
vistorias de campo, assim como nos sistemas oficiais de controle.
É
, a partir desse contexto, né, essas empresas foram levantadas,
é
, e na vistoria de campo
foi
constatadas algumas empresas de fachada, isto é, elas existiam formalmente, porém não, de fato, né
.
Não, em campo não foi identificado o seu funcionamento. Então, essas empresas que não funcionavam, elas estavam recebendo e enviando créditos proveniente de outras empresas. Dessa forma, as empresas que
,
é,
se
envolveram, né, comercialmente com empresa de fachada também foram autuadas por inserção de dados falsos
, h
aja vista que não foram encaminhadas o
produto, né, que foi circulado no sistema e não fisicamente, seja a madeira em
tora
ou resíduos para fabricação de peça curta ou
, é,
resíduos para origem energética. Daí dá-se o a destinação,
daria-se
,
em teses
,
que ela não a partir da confirmação
, é,
que o relatório, vistoria de campo deram nessas empresas, salvo engano, referente a
MADCAMPOS
, foram duas de Juruena.
É
, eu não lembro da empresa, mas uma era Juruena e a
MADELTORA
.
É
, a empresa
MADCAMPOS
, ela transacionou com essas empresas inexistentes, né
.
Elas não existiam de fato
,
apenas formal
mente,
após
vistoria
de campo. Eu pessoalmente não estive nas
vistorias
de campo, porém elas estavam registradas em nossos relatórios, tanto de inteligência e apuração, que foi utilizado como base para
autuação da MADCAMPOS.
Promotor:
Certo
. P
elo auto de infração consta pela descrição da infração, apresentar informação falsa em sistema de controle referente ao saldo de 3
3
4,77 m3 de crédito. Isso significa que assim a empresa declara que tem

essa madeira
, mas que ela não foi encontrada no pátio dela
?
Gustavo:
Essa, salvo engano, ela enviou, né
.
Ela enviou para essas duas empresas, ela enviou esse crédito, um crédito, apenas crédito, né
.
Ela deveria ter enviado madeira, né
.
O crédito e a madeira eles andam em conjunto. Se você manda um crédito para uma madeir
eir
a, para uma empresa que não existe, né
.
Essa empresa não recebeu a madeira, então só foi virtualmente. Foi uma

transação virtual ocorreu, né
.
Ela ocorreu virtualmente, porém não fisicamente, porque
a
empresa não existia de fato.

Promotor:
Sabe se a empresa chegou a apresentar o documento que acompanha as madeiras? Acho que o DOF, né?

Gustavo:
É, aqui em Mato Grosso,
é
, a guia, guia florestal, né
.
São semelhantes porque são é um sistema local, né
,

do SISFLORA
.

É
, essas madeiras possuem
,
é,
a guia. Exatamente. No sistema ela possui a guia, ela transaciona esse crédito, né
.
Ele vai de uma empresa para outra.

Mas
, é,
que eu
tô
tentando explicar é o seguinte. Você pode transacionar virtualmente, mas a empresa que deveria receber fisicamente não existe.
E
ntão

ela não tem de fato
, a
pós vistoria de campo constatou-se que essas empresas
,
é,
não existem fisicamente,
é,
estavam
paralisada
s
há muito tempo e em situações que divergiram uma empresa que deveria estar funcionando com pátio cheio, movimentando os saldos e madeiras físicas recebidas.

Promotor:
Entendi. Teve algum agente do IBAM
A
que foi no nessa empresa
destinatária?
Gustavo:

T
eve
a partir do relatório de constatação de inteligência, foi feito o levantamento. Então, com base nisso, nessas informações, relatórios fotográficos e as, né, registro de horário, data, coordenada geográfica, assim como a descrição no relatório
, é,
físico digital, né, que
procedeu-se
à
autuação
das empresas.
(...)
Defesa:
É uma questão de ordem.
É
, a testemunha, ela
tá
mencionando fatos que
não
tem
correlação
com a denúncia.
O
fato aqui é referente a uma vistoria realizada no dia 11 de julho de 2022, que constatou uma suposta divergência entre o estoque de madeira
, é,
no pátio e o estoque que estava no
SISFLORA
não tem, não está relacionado
nesta

operação

operação
Maravalha
dessa comercialização com empresas de
, é,
empresas fictícias, supostamente fictícias. A testemunha sabe me dizer sobre essa divergência sobre o que ocorreu no dia 11 de julho de 2022?

Gustavo:
Data, corretamente
, t
alvez então
,

é
,
por data não. Então ela deve ter tido duas
autuações
. Se for
,
eu
tava
contextualizando a respeito de um outro processo administrativo também referente à mesma empresa. Se for, eu peço desculpa que eu relatei
,
é,
ocasião distinta
.
Defesa:
Tá
.
Então o senhor Gustavo não estava presente, não sabe me falar sobre o fato relativo a essa divergência do S
ISFLORA
com o estoque físico no pátio
,
referente a esse processo.

Gustavo:
É
, o que eu tenho para falar é referente à operação Maravalha, né, que ela enviou

esses créditos para empresas de Juruena.
(...)
a partir
,

é
, deixa eu tentar fazer uma contextualização

(...) É
,
quando a empresa né
.
Ela é obrigada a apresentar o Romaneio, que é um documento obrigatório de controle de pátio.

A partir da apresentação desse Romaneio, o Romaneio é o que tem fisicamente na empresa e depois desse
Romaneio
é feito uma auditagem com relação ao saldo que ela tem no
SISFLORA
, no sistema. Aí valida-se esse romaneio, né, que é o que ela tem fisicamente com o que ela tem
n
o saldo. A partir dessa confrontação de débito e crédito também pode ter sido uma ter ocorrido uma outra autuação também proveniente
,
que acontece depois da
constatação
que eu que eu indiquei, essa empresa deve ter sido embargada. Após uma vistoria do IBAMA para desembargo, ele é obrigado a apresentar um Romaneio. Se existiu divergência nesse Romaneio também, por exemplo, se do pátio dele teve uma sobra de crédito ou madeira em pátio sem crédito,
descoberto
de crédito. Também é feita outra
autuação
que seria
, é,
também madeira sem saldo ou sem origem ou
, é,
madeira em depósito,
ter
em depósito x m3
s
em origem.
(...)”

Ainda que tenha havido esclarecimento quanto a contextos distintos de autuação, o próprio depoimento evidencia que a metodologia de fiscalização consistia na confrontação entre romaneio físico e saldo eletrônico, sendo a divergência constatada elemento apto a ensejar autuação por informação falsa no sistema.

Assim, embora o apelante sustente que a diferença estaria dentro de margem tolerável ou decorreria de falhas sistêmicas, os agentes ambientais confirmaram que a constatação se deu por meio de auditoria do sistema aliada à vistoria
in loco
, procedimento técnico idôneo para aferir concretamente a correspondência entre saldo eletrônico e estoque físico. Não há nos autos prova técnica que respalde a tese de que a discrepância decorreu exclusivamente de erro de CRV ou limitação operacional do sistema.

Ademais, o apelante, na condição de
sócio administrador
, detinha o domínio da atividade empresarial e a responsabilidade direta pela gestão do estoque e pela inserção ou manutenção dos dados no SISFLORA. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, mas de imputação fundada na posição de comando e controle da atividade econômica. Em empreendimento que movimenta elevado volume de madeira, a gestão de créditos no sistema oficial constitui atividade nuclear do negócio, sendo incompatível com a lógica empresarial a alegação de desconhecimento acerca de inconsistência significativa apurada em fiscalização.

O dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante mostra-se evidente. A manutenção de créditos fictícios no sistema oficial possibilita a emissão de Documentos de Origem Florestal (
DOFs
) ideologicamente falsos, viabilizando a circulação e comercialização de madeira sem lastro físico idôneo, com aparência de regularidade perante os órgãos de controle.

Não se trata, portanto, de mero erro operacional, falha de cálculo ou imprecisão decorrente do Coeficiente de Rendimento Volumétrico (CRV), como sustenta a Defesa, mas da criação e manutenção de estoque virtual desprovido de correspondência material, apto a alterar a realidade jurídica registrada no sistema ambiental.

Nesse sentido,
esta
Egrégia Quarta Câmara Criminal, decidiu
que a
inserção de informações inverídicas no SISFLORA, com o objetivo de conferir aparência de legalidade a operações irregulares, evidencia o dolo específico exigido pelo art. 299 do Código Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – INFORMAÇÕES FALSAS – INSERIDAS NO SISTEMA SISFLORA – CRÉDITO DE MADEIRA INEXISTENTE – PROVAS ROBUSTAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA OPERADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Inviável o pedido de absolvição se, nos autos, existem elementos de provas capazes de demostrar que o apelante inseriu informações falsas no Sistema
Sisflora
, com a finalidade de dar aparência de legalidade às fraudes.

Se a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à sanção corporal, é de rigor a sua correção, em observância ao princípio da proporcionalidade.”

(N.U 0000392-81.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Por derradeiro,
não procede a
alegação de que a
posterior conferência pelo IBAMA ou a regularização administrativa
afastariam a tipicidade.

O crime de falsidade ideológica é formal e se consuma no momento da inserção ou manutenção da informação inverídica no sistema oficial, independentemente da obtenção de vantagem ou da ocorrência de prejuízo concreto.

O SISFLORA opera sob a presunção de veracidade das informações inseridas pelos usuários, razão pela qual a posterior auditoria realizada pelo órgão ambiental, no contexto de fiscalização específica, bem como, a exigência de ajuste para fins de desembargo, não afastam a potencialidade lesiva da conduta já praticada. Admitir o contrário implicaria concluir que toda falsidade descoberta em procedimento fiscalizatório deixaria de configurar crime pelo simples fato de ser posteriormente corrigida pelo agente, o que esvaziaria a própria tutela penal conferida à fé pública e ao sistema oficial de controle.

A conferência mencionada pela Defesa não constituía etapa obrigatória e prévia para a validação do crédito no sistema, pois o saldo já se encontrava regularmente lançado e disponível para utilização, sendo submetido à auditoria apenas em razão da fiscalização instaurada em face da empresa.

Assim, a informação inserida no SISFLORA possuía, por si só, potencialidade lesiva autônoma, apta a comprometer a fidedignidade do sistema oficial de controle ambiental, independentemente de posterior verificação administrativa.

A regularização administrativa constitui mera consequência da autuação e condição para eventual levantamento de embargo, mas não elide a responsabilidade penal pelo ato já consumado de manter sistema oficial alimentado com dados dissociados da realidade.

Diante disso, restam
configuradas a autoria, o dolo específico e a tipicidade da conduta, impondo-se a manutenção da condenação
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Dione
Alex Campos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026